Tribunal: STF
Processo: ARE 1576046
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 38, fl. 8)

“USUCAPIÃO. APELAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ÁREA DE TERRENOS DE MARINHA PRESERVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
- O Departamento de Estradas de Rodagem, intimado pessoalmente acerca da sentença, apresentou, dentro do prazo recursal, manifestação de desinteresse na medida em que não havia confronto com rodovia que justificasse a sua intervenção. Posteriormente, apresentou recurso de apelação a qual não pode ser conhecida, diante [da] preclusão consumativa do direito de recorrer. 
- A União Federal afirma que a sentença ultrapassou os limites do pedido, na medida em que acolheu laudo pericial que teria fixado metragem lateral do terreno em 39m e não 32m, conforme requerido na inicial. Ocorre que a sentença recorrida é clara ao considerar as metragens indicadas na inicial, corroboradas por perícia judicial. Ademais, o dispositivo da sentença expressamente fixa os limites em conformidade com memorial descritivo, parte integrante daquela, no qual o terreno usucapiendo é descrito em conformidade com pedido formulado na inicial. 
- Apelação da União Federal desprovida.

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 40), foram rejeitados (Doc. 46).
No Recurso Extraordinário (Doc. 48), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 183, §3º; e 191, parágrafo único, da CF/1988.
Sustenta que “a ação de usucapião ajuizada à época se deu sob a égide da Constituição Federal de 1988, na qual a vedação da usucapião de bens públicos se encontra estabelecido pelos artigos 183, § 3.º e 191, parágrafo único”, de modo que “a insuscetibilidade de aquisição de bem público por usucapião conduz à condição de imprescritibilidade dos bens públicos” (Doc. 48, fl. 6).
Em exame de admissibilidade (Doc. 52), o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (i) a matéria veiculada no apelo impõe a análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede extraordinária; e (ii) incide ao caso o óbice contido no enunciado 279 da Súmula do STF. 
No agravo, a parte agravante refutou os argumentos apresentados pelo Tribunal o quo para inadmissão do apelo extremo.
 É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 48, fls. 5-6):

“A repercussão geral fica evidenciada, em primeiro lugar, porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando- se, assim, os interesses subjetivos da causa. 
Vislumbre-se, no caso, além disso, inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de “efeito multiplicador”, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza. 
Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, tendo em vista justamente o efeito multiplicador, capaz de gerar impacto financeiro à Fazenda Pública. 
Ademais, do ponto de vista social e político, verifica-se que a decisão afeta o regular funcionamento da Administração Pública e a prestação de serviços essenciais à população. 
Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem assim decidiu a questão veiculada no RE (Doc. 38, fl. 5):

“A recorrente defende, em sua apelação, que a sentença acolheu o laudo pericial acerca das metragens estabelecidas ao imóvel usucapiendo e que tais medidas não se encontram corretas. Inclusive, pugna pela instauração de inquérito policial a fim de apurar a realização de eventual perícia falsa nos autos.
 Defende que a perícia judicial, indevidamente, ampliou em sete metros a extensão da lateral do imóvel, de modo que a sentença reconheceu a usucapião de 39 metros da lateral do imóvel e não 32 metros, como requerido na inicial. 
Não assiste razão à União Federal. 
A sentença recorrida expressamente consta do relatório que da análise do laudo pericial de fls. 572/600 e esclarecimentos de fls. 649, 796, e 841/860, se concluiu que “... o térreo usucapiendo encerra uma área de 672 m2, tendo de frente 32,00m, de ambos os lados 21,00 metros, e nos fundos 32,00”. 
Segue a sentença recorrida destacando parecer INF/DIIFI n. 218/2008/GRPU/SP, fls. 819/822, no qual se concluiu que a área usucapienda se confronta com terrenos de marinha de propriedade da União Federal e que referida área se encontra respeitada. 
(...)
Parece bem claro que a sentença recorrida julgou o feito dentro do que foi requerido pela parte autora, sem que houvesse qualquer avanço sobre terras de propriedade da União Federal. 
Desprovida de comprovação, pois, a alegação de que a sentença autorizou a usucapião de terreno de marinha, da propriedade da União Federal, razão pela qual a apelação deve ser desprovida. 
Ante o exposto, não conheço do recurso do Departamento de Estradas de Rodagem e conheço do recurso de apelação da União Federal para lhe negar provimento, conforme fundamentação supra.”
Desa forma, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido:

“Ementa: Direito Administrativo e Civil. Agravo interno em Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário com Agravo. Reintegração de Posse. Bem público. Terreno de Marinha. Impossibilidade de usucapião. Preliminar de repercussão geral da matéria. Ausência de fundamentação. Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual reformou a sentença. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Precedentes. 5. A “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1.443.953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1515479 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 12-11-2024  PUBLIC 13-11-2024)

“Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Usucapião. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a apelo extremo, em ação de usucapião motivada por exploração econômica de imóvel. 2. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão contestada. 3. A decisão monocrática contestada inviabilizou o processamento do apelo extremo em razão da necessidade de reexame de circunstâncias fático-probatórias. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a infirmar a decisão contestada e se a controvérsia sobre a ação de usucapião demanda o reexame de fatos e provas, em confronto com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 5. Não houve intimação da parte agravada para contrarrazões, em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), por não haver prejuízo e por não se configurar "decisão surpresa" (art. 10 do CPC), visto que a decisão recorrida será mantida. 6. A parte recorrente não trouxe argumentos novos com aptidão para infirmar a decisão contestada. 7. A divergência quanto ao entendimento adotado pelo juízo de origem, sobre a ação de usucapião, demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias, o que é inviabilizado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1568055 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-11-2025  PUBLIC 06-11-2025)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente